Tribunal: TJMT
Processo: 1005386-68.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO. TV. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. VENDA DE PRODUTO SEM ESTOQUE. NEGATIVA DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento do valor de R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove reais) à título de dano material.
2. Escopo recursal é o arbitramento de dano moral.
3. Aquisição de produto em loja física com retirada imediata. Único produto em estoque com defeito.
4. Negativa de devolução do valor pago.
5. Reclamação administrativa junto ao PROCON e necessidade de judicialização.
6. Falha na prestação do serviço decorrente da negativa de devolução do valor pago, bem como ter comercializado produto sem estoque.
7. Danos morais configurados.
8. Fixação de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado à razoabilidade.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DOMINGOS VALLADARES BAHIA MACIEL - CPF: 074.264.556-88 (RECORRENTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020